Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-29.2013.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001061-29.2013.8.14.0080

APELANTE: JOSE EDSON MARQUES DE ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE EM BOATOS E DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER". IMPOSSIBILIDADE.

CASSAÇÃO DO VEREDICTO. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO
.
1. Decisão do júri que se mostra em manifesta oposição à prova dos autos, já que não restou amparada por qualquer elemento de convicção que sustente a pretensão acusatória. 2.

O testemunho de “ouvir dizer”, chamado no direito comparado de hearsay testimony, não é prova suficiente para embasar a decisão. No caso, ainda que haja menções ao nome do réu, todas partem de testemunhos de "ouvir dizer", não tendo quaisquer das testemunhas confirmado que, no momento dos fatos, efetivamente visualizou o réu atentar contra a vida da vítima. 3. Simples probabilidades ou conjecturas não se mostram suficientes para uma condenação, sendo exigidos que os indícios estejam lastreados em um idôneo suporte probatório, o que não é o caso.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação interposta por JOSE EDSON MARQUES DE ALENCAR
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bonito /PA, que o condenou à pena de doze (DOZE) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, IV, do CP.

Na peça acusatória, distribuída no dia 30/08/2016 (id Num. 11105763 - Pág. 2/4), há,
ipsis litteris
:

“Consta da peça informativa anexa, que no dia 13.05.2013, por volta das 02h00min, após uma festa popular em regozijo ao dia das mães, JOSE EDSON DE SOUSA, vulgo "Nego frango" cometeu crime de homicídio que figurou como vítima CARLOS RODRIGO DO NASCIMENTO MENDONÇA de 22 anos, mediante uma facada certeira nas costas, atingindo órgão letal. Com efeito, consta do Inquérito Policial que depois de ter acabado o evento festivo acima mencionado ocorrido no balneário "Galegão", passou-se a ter um grande movimento de pessoas e carro som na Avenida Charles Assad, oportunidade em que houve uma confusão entre dois grupos de pessoas sendo que em um deles estava Rodrigo. A testemunha ANTÔNIO TIAGO DA COSTA afirmou que tirou a vítima da confusão para ficar bebendo com eles e que perceberam que o denunciado ficou procurando RODRIGO juntamente com o nacional chamado por "Capacete". Consta que instantes depois, a vítima foi conversar com FERNANDA e CRISTINA BARCELAR BARATA e MARCOS PEDRO, oportunidade em que JOSE EDSON MARQUES DE ALENCAR, inesperadamente, desferiu facada pelas costas da vítima, o que lhe causou a morte. O denunciado JOSE EDSON MARQUES DE ALENCAR confessou a prática do crime”.

Recebimento da Denúncia
em 01.07.2013, Num. 11105764 - Pág. 1.

A Sentença de PRONÚNCIA

deu-se na data de
14.07.2015, id Num. 11105819 - Pág. 1/2.

O Pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito, id

Num. 11105820 - Pág. 1, com as Razões em id Num. 11105820 - Pág. 26 a id

Num. 11105821 - Pág. 3.

Contrarrazões,
id

Num. 11105821 - Pág. 5/10.

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer

pelo improvimento do recurso, id Num. 11105821 - Pág. 21 a id Num. 11105822 - Pág. 5.

Em Decisão Monocrática o recurso foi desprovido, id Num. 11105822 - Pág. 7/9.

Certidão Judicial Criminal Positiva, id Num. 11105825 - Pág. 22.

Sessão do Júri
na data de 21.03.2019, d Num. 11105826 - Pág. 14 a id

Num. 11105827 - Pág. 2, tendo o Conselho de Sentença, por maioria de votos, condenado o acusado como incurso nas penas do artigo 121, §2º, IV, do CP, sobrevindo a pena de 12 (doze) anos de reclusão, manifestando, a defesa o desejo de recorrer, id Num. 11105827 - Pág. 2/4.

Razões,
Num. 11105828 - Pág. 1/6, requerendo a anulação do julgamento, alegando que ele foi manifestamente contrário à prova dos autos.

Laudo de Exame – Necrópsia Médico Legal, id Num. 11105828 - Pág. 14/16.

Em Contrarazões, id Num. 11105828 - Pág. 18/20, o Ministério Público pugnou pelo NÃO CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso id Num. 11105829 - Pág. 2/8
.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02– DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta por
JOSÉ EDSON MARQUES DE ALENCAR
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Bonito /PA, que o condenou à pena de doze (DOZE) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, IV, do CP.

No Recurso de Apelação alega-se que o julgamento deve ser anulado, posto que manifestamente contrário à prova dos autos.

Assiste razão ao Apelante,
data venia
.

Ora, em relação à soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Carta Magna, a decisão que autoriza a anulação do julgamento deve ser somente aquela que se mostra completamente dissociada do contexto probatório, violando regras básicas, da própria lógica, que reflete verdadeira arbitrariedade do Corpo de Jurados Popular.

Aliás, tal princípio constitucional é a única garantia a preservar as hipóteses em que o Corpo de Jurados, diante das inúmeras provas divergentes ou circunstâncias notadamente subjetivas, apresentadas sobre o caso, pudesse, de forma segura, acolher uma das teses possíveis, julgando, exclusivamente, de acordo com sua íntima e secreta convicção.

Ademais, reforço que o parágrafo 3º, do artigo 593, do Código de Processo Penal, não deixa dúvidas que, em casos tais, somente deve-se dar provimento ao recurso, sujeitando-se o réu a novo julgamento, acaso se demonstre cabalmente que a decisão dos jurados foi "manifestamente contrária" ao conjunto de provas.

E, como cediço, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos se caracteriza, segundo a própria expressão indica, pela prolação de sentença não respaldada por qualquer elemento probatório. E é exatamente este o caso destes autos.

Após minuciosa análise de todo o acervo probatório, chega-se à conclusão que, de fato, a decisão dos jurados mostrou-se em manifesta contradição às provas carreadas para os autos. Vejamos.

Inicialmente, mister registrar que nenhuma das testemunhas ouvidas perante o Júri, e que estavam presentes no dia dos fatos, presenciou o acusado desferindo golpe de faca na vítima, apenas “ouviram dizer” que teria sido ele, sem indicar a fonte.

MARIA NELI JACOB DO NASCIMENTO, ouvida como informante, por ser mãe da vítima, declarou perante o Júri (id Num. 11105826 - Pág. 14):

“
QUE não viu os fatos
; QUE uma moça foi chamar a declarante para comunicar que o filho da declarante tinha sido furado e sido levado para o hospital;
QUE foi informada por algumas pessoas na rua que o autor da facada era José Edson
; ...QUE nunca presenciou alguma confusão entre réu e vítima”.

MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DE LIMA, testemunha de acusação, ao prestar depoimento em sede de Júri, (id Num. 11105826 - Pág. 15), afirmou

“...
QUE estava no local dos fatos, mas não presenciou o crime;
QUE o que a depoente viu foi o rapaz já furado caindo no chão;
QUE não viu o réu furando a vítima;

QUE ficou sabendo que foi o réu
por que na mesma hora as pessoas já começaram a comentar que foi ele; QUE não ouviu o nome de outra pessoa que pudesse ter feito isso; QUE não sabe dizer o motivo do crime; QUE não viu confusão no dia dos fatos, entre o réu e a vítima, mas ouviu comentários que no dia da festa "eles já tinham se envolvido em confusão lá pra baixo...".

A testemunha MARCOS PEDRO RODRIGUES, na segunda fase do Júri (id Num. 11105826 - Pág. 15) aduziu
"...QUE tinha muita gente ali; QUE de repente foi uma gritaria e
quando olhou já viu o Rodrigo dando alguns passos colocando as mãos nas costas e logo em seguida caiu
; QUE perguntado se viu no local, respondeu que
viu uma pessoa correndo, mas estava de costas
; QUE
ouviu comentários de que tinha sido Jose Edson
; QUE não ouviu comentários de que tinha sido outra pessoa: Que ouviu dizer que tinha havido uma briga entre eles na festa, mas não sabe o motivo”
.

Ao ser ouvida como testemunha, (id Num. 11105826 - Pág. 17), FERNANDA CRISTINA BARCELAR BARATA, às perguntas, respondeu
“...que então chegou a vítima Rodrigo e começou a conversar com a depoente e foi nesse momento que alguém chegou e desferiu uma faca nas costas do Rodrigo;
QUE não viu quem foi porque foi tudo muito rápido
e depois foi tudo uma confusão; QUE depois ficou sabendo quem era pelas pessoas que estava ali;
Que ouviu que era o José Edson,
mas não sabe o porquê desse crime...”.

Inobstante a testemunha ANTÔNIO THIAGO DA COSTA OLIVEIRA, ouvida em sede de Inquérito Policial (id Num. 11105757 - Pág. 9), ter afirmado que viu O APELANTE desferir a facada na vítima, seu depoimento não foi confirmado na primeira fase (id Num. 11105817 - Pág. 1/2), e em sede de Júri, foi dispensado, diante da sua ausência (Num. 11105827 - Pág. 1).

Depreende-se de todo o acervo probatório que o que pesa contra o apelante são apenas boatos, testemunhas que afirmam ter ouvido comentários, não se constituindo fundamento idôneo para uma condenação criminal.

Conquanto os testemunhos "de ouvir dizer" não sejam proibidos como prova no processo criminal brasileiro, tais depoimentos devem ser avaliados com cautela pelo magistrado, tendo em vista a sabida facilidade de alteração da versão dos fatos quando estes são repassados de pessoa a pessoa.

Assim, tais depoimentos, para que tenham credibilidade e possam sustentar uma condenação criminal, devem ser corroborados por outros elementos de prova.

Nesse sentido, a respeito das testemunhas de "ouvir dizer", confiram-se os julgados:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius impede, em alguns sistemas - como o norte-americano - o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsay rule). No Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, "não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox pública. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta." (Helio Tornaghi). 7. Recurso especial não provido. ( REsp 1444372/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FASE INQUISITIVA. TESTEMUNHAS DE "OUVIR DIZER". VERSÕES CONTRADITÓRIAS. TESE DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO Á PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO A FIM DE SE CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. É possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória. 2. Mesmo que se trate de Tribunal do Júri, não se admite que a condenação esteja fundamentada tão-somente em prova produzida no inquérito policial, ainda que seja o depoimento da Vítima, e no depoimento de testemunhas de "ouvir dizer", mormente quando estes últimos possuem contradições entre as versões prestadas na fase investigatória e judicial. 3. Não sendo idônea a fundamentação utilizada pela Corte de origem para concluir pela inexistência de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, impõe-se o acolhimento da pretensão defensiva, com a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. 4. Se, nos termos da jurisprudência atual, nem mesmo a pronúncia, que é proferida numa fase processual em que se observa o in dubio pro societate, pode estar fundamentada apenas em provas colhidas na fase investigativa ou em testemunhos de "ouvir dizer", muito menos se admite que uma condenação, que deve observar o in dubio pro reo, seja mantida pelas instâncias recursais com lastro nesse tipo de fundamentação. 5. Agravo regimental provido a fim de se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, anulando o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e determinando que seja o Agravante submetido a novo Júri Popular (STJ - AgRg no AREsp: 1847375 GO 2021/0064690-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021).

Na primeira fase, ANTÔNIO THIAGO DA COSTA OLIVEIRA afirmou que
“...o fato aconteceu muito rapidamente e
quando percebeu viu a vítima vindo em sua direção caindo e já furada nas costas
; ...
que não viu o exato momento da facada
, mas reconhece sem dúvida que foi o acusado presente na sala de audiência como sendo o autor da facada letal na vítima;
que viu quando o acusado saiu correndo com a faca na mão
”.

O fato de ver alguém com o objeto do crime, faz presumir ser o agente que o praticou, porém, mera dedução não pode solidificar uma condenação se o contexto probatório não fortalece, sem sombras de dúvidas, essa afirmação.

Ademais, analisando mais detidamente os autos, verifico que a testemunha SAMUEL ALENCAR DA SILVA, dispensada de ser ouvida perante o Júri, MAS que prestou depoimento na primeira fase, foi a autoridade quem presidiu o Inquérito Policial, ou seja, também não estava presente no dia dos fatos.

Uma vez que não presenciou os fatos, não pode ser ouvida como testemunha ocular e, mesmo sendo autoridade policial, seu depoimento, exclusivamente, não pode ensejar uma condenação.

Corroborando com o exposto, transcrevo um julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHOS PRESENCIAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS VÁLIDAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA. PRODUÇÃO DAS PROVAS. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. 1. Na hipótese, verifica-se que não foram ouvidas testemunhas presenciais, na medida em que o próprio Ministério Público as dispensaram, dos fatos em juízo e as testemunhas inquiridas judicialmente, policiais que atenderam a ocorrência, por sua vez, narraram apenas fatos que ouviram dizer acerca do crime narrados pela vítima e pela mãe da vítima que estava no local do delito, não havendo outras provas válidas a corroborar tais testemunhos. 2. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular. 3. Portanto, tem-se que todos os depoimentos colhidos em juízo aconteceram apenas de "ouvir dizer". Nenhum deles, como visto, é aceito pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça como fundamento válido para a pronúncia, de modo que o acórdão impugnado efetivamente afrontou o disposto no art. 155 do CPP. 4. Ora, se os policiais não presenciaram os fatos, não podem ser considerados testemunhas oculares, aferindo-se, dessarte, que os seus depoimentos somente poderiam ser prestados de forma indireta. Assim, "o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de" ouvir dizer "ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime [mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do CPP)] e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP." ( AREsp 1.940.381/AL, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021). 5. Ainda que o Ministério Público tivesse envidado esforços para localizar possíveis testemunhas do ocorrido, registra-se que é ônus da acusação, e não do acusado, a produção das provas que expliquem a dinâmica dos fatos. Mutatis Mutandis, "se o Parquet não conseguir produzi-las, por mais diligente que tenha sido e mesmo que a insuficiência probatória decorra de fatos fora de seu controle, o acusado deverá ser absolvido." ( AREsp 1.940.381/AL, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021). 6. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 725552 SP 2022/0051455-0, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).

É de bom alvitre esclarecer que nos depoimentos prestados no dia 28/11/2013 (id Num. 11105816 - Pág. 17), ou seja, durante a fase sumária, também relataram não ter visto o momento relativo à facada na vítima, desconhecendo, portanto, o agressor.

Esclareço que, em que pese haver confissão do apelante na fase inquisitorial, esta não foi confirmada em Juízo, não podendo embasar qualquer condenação.

Neste sentido:

A confissão extrajudicial daquele que supostamente concorreu para a prática do crime, retratada em juízo e não complementada por outros indícios e provas na fase judicial, é inapta a ensejar a condenação do acusado
(TJ-SC - APR: 00052195120148240004 Araranguá 0005219-51.2014.8.24.0004, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 27/09/2018, Primeira Câmara Criminal).

Na espécie, do lastro probatório dos autos não se extrai um único testemunho que aponte, concreta e diretamente, a autoria delitiva ao recorrente ou indique as suas supostas razões criminosas, existindo apenas testemunhos por ouvir dizer.

Como é cediço, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, cabe aos jurados componentes do Conselho de Sentença avaliar as provas e decidir de acordo com a sua livre convicção, não podendo esta Corte invadir o mérito de suas decisões.

No entanto, a situação retratada nos autos reflete exatamente a excepcionalidade que permite o encaminhamento do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que as provas baseadas em testemunhos por "
ouvir dizer
", não se mostram suficientes para embasar a condenação proclamada.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer o divórcio entre as provas dos autos e a decisão do Conselho de Sentença, o que autoriza a anulação do julgamento com a consequente submissão do acusado a novo Júri, nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal.

03- DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar a decisão do Conselho de Sentença, determinando que o apelante seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém, 10/08/2023